Tribunal: TJSP
Processo: 0000527-03.2015.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia – Validade dos depoimentos dos policiais – Manutenção da condenação – Afastamento da majorante do art. 40, III, e possibilidade de aplicação da redutora do art. 33, § 4o, L. 11.343/06, na fração máxima – Ocorrência da prescrição da pretensão

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia – Validade dos depoimentos dos policiais – Manutenção da condenação – Afastamento da majorante do art. 40, III, e possibilidade de aplicação da redutora do art. 33, § 4o, L. 11.343/06, na fração máxima – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Recurso parcialmente acolhido, reconhecida a extinção da punibilidade do réu (voto n. 41227)*.